Tribunal: TJSP
Processo: 1057489-52.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. INDICAÇÃO DE CONDUTOR PRINCIPAL ANTERIOR ÀS INFRAÇÕES. CASSAÇÃO INVALIDADA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Cuida-se de reexame necessário de sentença que, concedendo segurança, determinou ao DETRAN que providencie a transferência de pontuação do prontuário do impetrante ao condutor indicado como principal, anulando o processo administrativo de cassação

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. INDICAÇÃO DE CONDUTOR PRINCIPAL ANTERIOR ÀS INFRAÇÕES. CASSAÇÃO INVALIDADA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Cuida-se de reexame necessário de sentença que, concedendo segurança, determinou ao DETRAN que providencie a transferência de pontuação do prontuário do impetrante ao condutor indicado como principal, anulando o processo administrativo de cassação da CNH daquele.
2. A documentação que consta dos autos dá conta que, de fato, a indicação de outro condutor como principal foi protocolada anteriormente às infrações computadas para cassação da CNH do impetrante.
3 Presume-se, portanto, que o indicado é o responsável, competindo ao órgão autuante comprovar que o impetrante estava conduzindo o veículo.
4. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1057489-52.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido JOÃO CONSTANTE LAMON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1057489-52.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 37483
Processo no 1057489-52.2019.8.26.0053
Impetrado: Diretor do Departamento Estadual de Transito Detran
Impetrante: João Constante Lamon
Comarca de São Paulo
Juiz prolator: Josué Vilela Pimentel
5a Câmara de Direito Público
Reexame necessário
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CNH. INDICAÇÃO DE CONDUTOR PRINCIPAL ANTERIOR
ÀS INFRAÇÕES. CASSAÇÃO INVALIDADA. SENTENÇA
CONFIRMADA.
1. Cuida-se de reexame necessário de sentença que, concedendo
segurança,
determinou
ao
DETRAN
que
providencie
a
transferência de pontuação do prontuário do impetrante ao
condutor indicado como principal, anulando o processo
administrativo de cassação da CNH daquele.
2. A documentação que consta dos autos dá conta que, de fato, a
indicação de outro condutor como principal foi protocolada
anteriormente às infrações computadas para cassação da CNH do
impetrante.
3 Presume-se, portanto, que o indicado é o responsável,
competindo ao órgão autuante comprovar que o impetrante estava
conduzindo o veículo.
4. Sentença mantida.
Vistos, etc.
Trata-se de reexame necessário de sentença que
concedeu segurança para determinar “que a impetrada efetue a
transferência da pontuação atribuída ao autor após a indicação de
condutor principal (05/03/2018), bem como para anular os processos
administrativos instaurados contra o autor com base em tais
infrações”.
Sem recursos voluntários, os autos vieram na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1057489-52.2019.8.26.0053 -Voto no
3
forma do artigo 14, §1o da Lei no 12.016/2009.
É o relatório. Passo ao voto.
É caso de manutenção da sentença como
lançada.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança
tirado em face de ato que, decorrente de processos administrativo,
determinou a cassação da Carteira Nacional de Habilitação
titularizada pelo impetrante.
Sustentou que requereu ao órgão impetrado
anotação de Luis Carls Zanini como condutor principal do veículo
de placa GCZ-6279, o que se deu em 05 de março de 2018 e 05
de junho de 2018.
Posteriormente, em decorrência de infrações
cometidas em 15 de junho de 2018 e 25 de agosto de 2018, foi
instaurado o processo administrativo que, ao final, findou por
rejeitar os argumentos do impetrante e determinar a cassação de
sua CNH, ato este tido como coator.
Pois bem.
Compulsando-se os autos, verifica-se que, na
data de 05 de março de 2018 (fl. 19) e 05 de junho de 2018 (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1057489-52.2019.8.26.0053 -Voto no
4
20), foi apresentado ao DETRAN requerimento1 para indicação de
condutor principal do veículo de propriedade do impetrante.
Cuida-se de direito subjetivo do proprietário de
veículo que, mantendo domínio sobre o bem, indica à autoridade
administrativa que outra pessoa o conduz em caráter primário,
facilitando a identificação do condutor efetivo para os fins o §7o do
artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro.
A providência imputa à autoridade de trânsito, se
o caso, demonstrar que o proprietário em verdade é quem
conduzia o veículo no momento de eventual infração, e não o
condutor indicado.
Temporalmente, os efeitos da indicação se
iniciam na data de ciência do órgão que, para todos os fins, dá-se
com o protocolo do pedido junto à repartição competente.
No caso dos autos, todas as infrações que deram
origem à cassação da CNH do autor ocorreram em 13de outubro,
15 de junho e 25 de agosto de 2018, logo, posteriormente à
indicação do condutor principal.
Com razão o juízo sentenciante, portanto, ao
indicar que a decisão administrativa é nula pois ignorou por
1 Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, § 10. O proprietário poderá indicar ao órgão executivo de trânsito
o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome inscrito em campo próprio do
cadastro do veículo no Renavam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1057489-52.2019.8.26.0053 -Voto no
5
completo a indicação do condutor, imputando ao autor infrações
que não cometeu.
Posto isso, voto no sentido da manutenção da
sentença nos termos expostos.

Eventuais
recursos
interpostos
contra
este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual2, ficando as partes
intimadas desde já a apresentarem manifestação caso haja
oposição a essa forma de julgamento.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR
2 Nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, do Órgão Especial deste Tribunal, publicada no DJe de 25
de agosto de 2011 e em vigor desde 26 de setembro de 2011.